Tribunal: TJBA
Processo: 8029516-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029516-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) AGRAVADO: BENICIO ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL ELIOTERIO SOUZA (OAB:BA44340-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS. MULTA DIÁRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos sobre benefício previdenciário vinculados a contratos impugnados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória, em especial a verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, diante da alegação de fraude na contratação dos empréstimos consignados. III. Razões de decidir 3. Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, reconhecida a relação de consumo entre as partes. 4. Presentes indícios suficientes de fraude na contratação, corroborados por boletim de ocorrência e comprovantes de depósitos, o que recomenda a suspensão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar. 5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479, do STJ. 6. Inexistência de risco de dano reverso à instituição financeira, cujos efeitos são patrimoniais e reversíveis. 7. Multa diária fixada em valor proporcional e compatível com o porte econômico da instituição. 8. Inviabilidade de dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial, por ausência de óbice técnico demonstrado. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A presença de indícios de contratação fraudulenta de empréstimos vinculados a benefício previdenciário justifica a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos respectivos, diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito da prestação de seus serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8029516-40.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Bradesco S/A; Recorrido: Benicio Andrade dos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator